Tribunal: TJES
Processo: 0000356-97.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000356-97.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ARLINDO ZANONI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. PERIGO CONCRETO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO COMPROVADO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, II, "a", do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicial aberto. O réu foi acusado de provocar incêndio na residência em que vivia com sua avó, expondo-a a perigo, bem como o patrimônio alheio. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo e a reconsideração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e o dolo do réu restaram comprovados a ponto de justificar a condenação pelo crime de incêndio majorado; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal exige o dolo de perigo concreto, sendo suficiente a consciência da possibilidade de expor a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros, não sendo necessário o dolo específico.

4- A materialidade do crime está demonstrada por laudo pericial que constatou danos significativos em diversos móveis e estruturas da residência, mesmo diante da dificuldade em apurar a dinâmica exata do incêndio por falta de preservação do local.

5- A autoria é confirmada pelos relatos coerentes e convergentes de testemunhas e policiais, que indicaram que o réu, após ser contrariado pela avó quanto à entrega de dinheiro para compra de drogas, teria ameaçado incendiar a casa e, posteriormente, ateado fogo no colchão.

5- O dolo decorre da conduta voluntária do réu, que, ao atear fogo no imóvel habitado por sua avó, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, configurando o elemento subjetivo do tipo penal.

7- O regime inicial aberto foi corretamente fixado, inexistindo prejuízo à defesa, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal configura-se com a exposição concreta ao perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio, sendo suficiente o dolo de perigo.

2- A autoria e o dolo do agente podem ser demonstrados por meio de prova testemunhal harmônica e convergente com os demais elementos constantes dos autos.

3- A fixação do regime inicial aberto, quando não agravado em sentença, não enseja interesse recursal da defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ARLINDO ZANONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA TEREZA que condenou o réu pela prática do crime do artigo 250, §1º, inciso ll, alínea “a", do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº 11.343/0 a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de dolo, bem como a impossibilidade de fixação de regime mais gravoso (id. 13238996).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13238999). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13368564).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL ARLINDO ZANONI
em face de sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA TEREZA que condenou o réu pela prática do crime do artigo 250, §1º, inciso ll, alínea “a", do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº 11.343/06 a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de dolo, bem como a impossibilidade de fixação de regime mais gravoso (id. 13238996).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13238999). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13368564).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,
“no dia 07 de março de 2019, no bairro do Eco, no município de Santa Teresa/ES, o denunciado Rafael Arlindo Zanoni, causou incêndio na residência em que morava com sua avó, a vítima Luiza Ana Hoffmann, expondo a perigo a vida e a integridade física da mesma, bem como o patrimônio alheio”.

Observa-se que o art. 250 do Código Penal dispõe que pratica tal crime aquele que causa incêndio, de modo a expor a perigo de vida a integridade física ou o patrimônio de outrem.

Trata-se de crime de perigo concreto, eis que para a sua configuração é suficiente que, por intermédio da ação do fogo, seja possível afetar a integridade dos bens jurídicos tutelados. Isso porque “
é exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
” (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.).

Para fins de comprovação da materialidade do crime, nos termos do art. 173 do Código de Processo Penal, faz-se indispensável que os peritos verifiquem a causa e o lugar em que houver iniciado o incêndio, bem como identifiquem as suas consequências para o bem jurídico tutelado, além das demais circunstâncias essenciais para a elucidação do fato.

Nessa perspectiva, vê-se que o laudo de investigação de incêndio em edificação, acostado aos autos, constatou que houve danos em porta, cama, colchão, televisão, ventilador e armário que se encontravam no quarto afetado, além de estragos no reboco das paredes e da estrutura de madeira da janela.

Outrossim, o relatório conclui que
“a falta de preservação do local influenciou diretamente na análise minuciosa do local e de possíveis vestígios presentes, prejudicando a determinação da dinâmica do incêndio”.

No que tange à autoria, em sede policial, os policiais militares Mayckson Vieira Fernandes e Juliano Saich Kurtt, que atenderam a ocorrência, relataram que receberam a notícia de incêndio em uma residência localizada em cima do bar da Rosangela, bem como foi informado que o suspeito da autoria do incêndio seria Rafael, neto da proprietária do imóvel. Os policiais disseram que as pessoas que participaram do combate ao incêndio relataram que Rafael teria colocado fogo no colchão e fugido do local em seguida, tendo sido detido em um bar da região.

Referidas declarações foram confirmadas em Juízo pelo policial militar Mayckson, que acrescentou que as pessoas que estavam no local afirmaram que Rafael colocou fogo no colchão, porque a avó não queria lhe dar dinheiro para comprar drogas.

A testemunha Rosangela Totola, proprietária do bar localizado embaixo do imóvel incendiado, confirmou em Juízo que, no dia dos fatos, o amigo de Rafael, conhecido como “Pato”, disse que o réu ia colocar fogo na casa, caso a avó não desse dinheiro para comprar drogas e, depois de 1 hora, o incêndio começou. Relatou ainda que o réu faz uso de drogas e álcool e que na semana anterior já havia colocado fogo na toalha de mesa da casa da avó e teria afirmado que ia colocar mais fogo. A testemunha disse também que o fogo foi controlado pelos vizinhos e que os bombeiros chegaram mais de 1 hora depois.

Por sua vez, o réu negou todos os fatos a si imputados, argumentando que esqueceu uma vela acesa no seu quarto, contudo sua versão não encontra amparo nas provas dos autos.

Ora, é incontroverso que o réu fazia uso excessivo de drogas e álcool, inclusive,
consta do autos que em certa ocasião houve
determinação judicial para sua internação compulsória. Ademais, o relato das testemunhas confirma que Rafael colocou fogo no colchão da residência após a avó lhe negar dinheiro para a compra de drogas.

Diante disso, é certo concluir que existem provas suficientes da materialidade do crime de incêndio, além de evidências claras de sua autoria e do dolo na sua conduta, impondo-se a manutenção da condenação do réu, nos termos do art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Por fim, verifico ausência de interesse recursal no que tange ao regime imposto já que fixado o regime inicial aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.